Tribunal: TJDFT
Processo: 0703848-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0703848-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RUBEM SOARES BRANQUINHO AGRAVADO: JORGE ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO DESPACHO Sem pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões, na forma do art. 1.019, II do CPC. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de março de 2022